Tribunal: TJPA
Processo: 0028399-62.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028399-62.2011.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ABRAHAM KABACZNIK

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
É DISPENSÁVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA O PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO, BASTANDO A INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DE SEU ADVOGADO (Art. 475-J, caput e § 1º, do CPC/73).
PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL.

A ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SE PRESTA A REMEDIAR ATO DE QUE A PARTE TENHA SE ARREPENDIDO DE TER PRATICADO, NEM A PERDA DE PRAZO ASSINALADO PELO JUÍZO EM QUE TENHA INCORRIDO. PRECEDENTES. Devedor que, devidamente intimado, deixa escoar “in albis” o prazo assinalado pelo juízo, e, quase um mês depois do fim de seu prazo, em primeira manifestação no cumprimento de sentença, atravessa petição ao juízo, requerendo 5 (cinco) dias para cumprir a obrigação, sem nada objetar ao feito executório, e, atentando contra fato próprio, posteriormente, peticiona formulando matéria de defesa, da qual não se pode conhecer porque já estar preclusa.

Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0028399-62.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ABRAHAM KABACZNIK

ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELÁTÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra Sentença proferida na fase de Cumprimento de Sentença pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, em Ação Cautelar Preparatória de Exibição de Documentos movida por ABRAHAM KABACZNIK. Autos físicos digitalizados pela Central Regional de Digitalização e Virtualização do 1º Grau – RMB, conforme Certidão (Id. 4227966).

Sentença apelada às fls. 763/765 (Id. 4227874). Nela, em suma, o juízo de 1º grau julga preclusa a discussão relativa à exigibilidade do título, levantada pelo Executado/Apelante na petição de fls. 727/729 (Id. 4227865), petição esta que sequer foi conhecida pelo juízo sentenciante, ante a incidência do instituto da preclusão. A execução foi extinta nos termos do art. 794, I, do CPC/73.

Às fls. 782/783 (Id. 4227878), Sentença dos Embargos de Declaração opostos pelo Executado/Apelante em face da Sentença de fls. 763/765 (Id. 4227874). Manutenção do pronunciamento combatido, com fundamento na inservibilidade dos declaratórios para a mera rediscussão de matéria já decidida.

Recurso de Apelação manejado pelo Executado às fls. 785
usque
813 (Id. 4227880), em que a parte recorrente postula junto ao juízo de piso pela concessão do duplo efeito à Apelação,
i.e.
, devolutivo e suspensivo; articula e pede, ao juízo “
ad quem
”, que seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal, a fim de que o recurso, caso seja do entendimento do juízo do juízo de 2º grau, seja processado como se agravo de instrumento fosse. Pede a suspensão liminar das decisões proferidas na fase de Cumprimento de Sentença. Requer a reforma da sentença de fls. 763/765 (Id. 4227874) e de seu integrativo de declaratórios, autuado às fls. 782/783 (Id. 4227878). E mais ainda, pede a aplicação do teor dos arts. 359, 362, e 461, § 6º, todos do CPC/1973, bem como da Súmula 372 do STJ, e de decisões pretéritas a que faz menção. Requer a reabertura de prazo para impugnar o cumprimento de sentença, nos termos do § 1º do art. 475-J do CPC/1973. Certidão de tempestividade do recurso autuada às fls. 815 (Id. 4227881).

Decisão de admissibilidade da Apelação proferida pelo juízo de 1º grau às fls. 828 (Id. 4227884), em que o juízo de piso recebe o apelo apenas em seu efeito devolutivo e faculta ao Apelado que o contra-rrazoes, caso queira.

Contrarrazões de Apelação às fls. 830/838 (Id. 4227886), onde o apelado pede a manutenção da Sentença hostilizada. Certidão de tempestividade das Contrarrazões de Apelação às fls. 862 (Id. 4227887).

Às fls. 839/861 (Id. 4227887), Pedido de Retratação feito pelo Apelante ao juízo “
a quo
”, informando a interposição e juntando cópia de Agravo de Instrumento, ambos (o Pedido Retratação e o Agravo de Instrumento) fitando que se emprestasse efeito suspensivo ao apelo manejado pelo Banco do Brasil.

Às fls. 863/867 (Id. 4227887), cópia de
Decisão Monocrática
da lavra da Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, decisão esta oriunda dos autos do Agravo de Instrumento antes mencionado, na qual foi negado seguimento ao recurso manejado e mantida a decisão atacada, especialmente com espeque no teor do art. 520, IV, do CPC/73, o qual estabelece o seguinte, textuais: “
CPC/73:
Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que: (...) IV - decidir o processo cautelar
”.
Vale mencionar o número do referido Agravo de Instrumento, qual seja: 0003707-53.2016.8.14.0000.

Informo que em consulta ao sistema LIBRA, verifiquei que o Banco do Brasil, após a prolação da mencionada Decisão Monocrática naqueles autos de Agravo de Instrumento, interpôs Agravo Interno, o qual foi decidido por meio de
Acórdão
que, com fundamento no art. 558 do CPC/73, deu-lhe provimento, para, assim, conceder efeito suspensivo ao apelo ora apreciado. Eis o teor do art. 558 do CPC/73,
ipsis verbis
:

“CPC/73: Art. 558. O relator poderá, a requerimento do agravante, nos casos de prisão civil, adjudicação, remição de bens, levantamento de dinheiro sem caução idônea e em outros casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto neste artigo às hipóteses do art. 520”.

Digno de menção, ainda, que, após o referido Acórdão, houve o aviamento de Embargos de Declaração por parte de
ABRAHAM KABACZNIK
, e que encontramos, ainda em consulta ao sistema LIBRA, como mais recente pronunciamento referente aos aludidos Embargos de Declaração, um Despacho da lavra do então Juiz Convocado (hoje Desembargador), Dr.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, determinando, por medida de prudência,
conforme decisão colegiada tomada em mesa
, por ocasião da 6ª Sessão Ordinária da E. 1ª Turma de Direito Privado deste TJPA, a qual se realizou no dia 12/03/2018, que fosse SUSPENSO O JULGAMENTO dos declaratórios em questão, e que fossem os autos DEVOLVIDOS à UPJ, a fim de que se aguardasse a distribuição da Apelação ora apreciada, com a finalidade de que fossem, posteriormente, redistribuídos aqueles autos ao relator dessa Apelação, tudo com o fim de se evitar decisões conflitantes, estando desde então suspenso o andamento daqueles autos. DA REFERIDA DECISÃO NENHUMA DAS PARTES APRESENTOU RECURSO.

Às fls. 871 (Id. 4227889), Despacho do juízo sentenciante no qual, decidindo o pedido de retratação, o mesmo mantém integralmente a decisão de fls. 828 (Id. 4227884), na qual o apelo foi recebido apenas em seu efeito devolutivo.

Às fls. 906 (Id. 4227893), Despacho proferido pela Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, Despacho este proferido nos autos do Processo nº 0001842-24.2018.8.14.0000, onde fica determinado, no interesse daquele feito, a juntada de cópia integral do presente processo àqueles autos.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO, em acréscimo ao já lançado na sentença recorrida.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 557, “caput”, do CPC/73, o relator negará seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, e desde logo adianto ser este o caso em presença, conforme veremos adiante.

1.

Do processamento da apelação como apelação

Não conheço da Apelação interposta como se Agravo de Instrumento fosse, eis que da sentença que extingue execução cabe apelação e não outro recurso. Literalidade do arts. 475-M, §3º, e 513, todos do CPC/73.

2.

Da perda do Objeto do Agravo de Instrumento nº 0003707-53.2016.8.14.0000.

Da suspensão liminar das decisões proferidas na fase de Cumprimento de Sentença.

Como regra, não cabe efeito suspensivo à impugnação em Cumprimento de Sentença, salvo se relevantes os fundamentos e o prosseguimento implicar manifestamente grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado. Inteligência do art. 475-M do CPC/73.

Ocorre que a impugnação apresentada pelo executado

às fls. 727/729 (Id. 4227865) levanta discussão totalmente preclusa, que sequer deve ser conhecida, conforme veremos adiante.

E não há como emprestar efeito suspensivo à uma impugnação que sequer deve ser conhecida, muito menos ao apelo que lhe sobrevém, de cunho meramente procrastinatório.

Fica negado o efeito suspensivo, por falta de amparo legal.

Insta observar que o Agravo de Instrumento
nº 0003707-53.2016.8.14.0000
deu efeito suspensivo à presente Apelação, em decisão colegiada proferida em Julgamento do Agravo Interno, e em decisão posterior ficou decidido que seria redistribuído aquele Agravo de Instrumento ao Relator da Apelação, no caso a esta Relatoria, para julgar Embargos de Declaração, a fim de se evitar decisões conflitantes.

Nessa esteira de raciocínio, por economia processual, desde logo, julgo prejudicado pela PERDA DO OBJETO o Agravo de Instrumento
nº 0003707-53.2016.8.14.0000, em razão do presente julgamento da Apelação, determinando que seja juntado o presente Acórdão junto ao Agravo em questão.

3.

O Banco do Brasil foi devidamente intimado para os fins do § 1º do art. 475-J, do CPC/73, e apresentou impugnação manifestamente preclusa

Observamos às fls. 709 (Id. 4227851), Despacho e Certidão de Intimação do executado nos termos do art. 475-J, § 1º, do CPC/73. Ato publicado no dia 19/05/2015 (terça-feira).

Dalí a 3 (três) dias, portanto na sexta-feira daquela mesma semana, mais especificamente no dia 22/05/2015 às 13h35, o advogado do Banco do Brasil, habilitado conforme petição de habilitação de fls. 591/593 (Id. 4227833), Dr. ELLEYSON CORREA SANDRES, retirou os autos de Secretaria, para vistas, os quais à época ainda eram físicos, conforme Relatório Analítico de Remessa de Processo às fls. 710 (Id. 4227851).

Às fls. 726 (Id. 4227861), petição do executado, com protocolo datado de 02/07/2015 (quinta-feira), requerendo prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação.

E na segunda-feira subsequente (06/07/2015), o Banco do Brasil protocola petição, autuada às fls. 727/729 (Id. 4227865), expondo matéria de defesa, petição esta que, com acerto, não foi conhecida pelo juízo de piso.

Na quinta-feira daquela mesma semana, portanto no dia 09/07/2015, foi protocolada petição, às fls. 761/762 (Id. 4227872), informando a renúncia do escritório habilitado pelo Banco do Brasil às fls. 591/593 (Id. 4227833) para a sua defesa em juízo, escritório este que, conforme mencionado antes, retirou os autos de Secretaria às fls. 710 (Id. 4227851) e que peticionou às fls. 726 (Id. 4227861) pedindo prazo para o cumprimento da obrigação, agindo sempre em nome do executado. Nesta petição de renúncia de fls. 761/762 (Id. 4227872), foi requerida a intimação do executado para providenciar outro procurador, tendo sido este pedido de intimação do executado negado na Sentença de fls. 763/765 (Id. 4227874), tendo em linha de conta que a responsabilidade de cientificar o mandante de sua renúncia é do advogado mandatário que renuncia, consoante o teor do art. 45 do CPC/73, bem como porque é a própria procuradoria jurídica do executado que peticiona às fls. 727/729 (Id. 4227865).

Pois bem. Como se sabe, o Enunciado Administrativo nº 1 do STJ, datado de 02/03/2016, estabelece a entrada em vigor do CPC de 2015
para o dia 18 de março de 2016; logo, a contagem do prazo que teve o Banco do Brasil, ora Apelante, no Cumprimento de Sentença em questão, para apresentar a sua matéria de defesa, deve respeitar a lógica do CPC/73, ou seja, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, conforme o “caput” do art. 184 do CPC/73, e fluindo de forma contínua, conforme o teor do art. 178 do mesmo CPC/73.

Assim, já que lhe foi arrostado o prazo de 15 (quinze) dias, em ato publicado no dia 19/05/2015 (terça-feira), o Banco do Brasil teve até o dia 03/06/2015 (quarta-feira) para questionar a exigibilidade do título, mas não o fez.

Na verdade, o prazo em tela além de ter fluido integralmente “
in albis
”, transcorreu com o processo literalmente “nas mãos” do executado, uma vez que o exequente precisou atravessar uma petição, protocolada no dia 12/06/2015, e autuada às fls. 711 (Id. 4227852), requerendo a intimação do advogado do executado para devolver o caderno processual, bem assim da busca e apreensão dos autos que o mesmo havia retirado de Secretaria desde o dia 22/05/2015, paralisando, assim, desde então, a marcha do processo que o mesmo reteve consigo de forma espúria, com a extrapolação do prazo franqueado pela lei para fins de vista dos autos físicos, fora de cartório, à advogado constituído, que, na sistemática do CPC/73, é de até 5 (cinco) dias contínuos, contados do primeiro dia útil subsequente e incluindo o dia do vencimento, conforme inteligência dos arts. 40, II, 178 e 184, “caput” e § 2º, todos do CPC/73, eis que tendo retirado os autos no dia 22/05/2015 (sexta-feira), era obrigação do executado lhes ter devolvido à Secretaria da 7ª Vara Cível de Belém até o dia 29/05/2015 (sexta-feira).

Embora não conste que tenha sido necessária a busca e apreensão dos autos, os fatos antes mencionados evidenciam que o direito de defesa do executado foi amplamente respeitado ao longo do iter do Cumprimento de Sentença ora em análise, tanto que o executado sempre teve livre acesso aos autos, e chegou inclusive ao cúmulo de manter o processo em sua posse por prazo exorbitante, bem como também resta claro que o apelante tinha total ciência tanto do Cumprimento de Sentença como do prazo arrostado para a apresentação de sua defesa, prazo este, frise-se, inteiramente escoado com o processo na posse do executado.

Ao contrário do que defende o apelante, a ciência do executado no Cumprimento de Sentença deve ser feita na pessoa de seu advogado constituído nos autos, e isto reluz clarividente da própria literalidade do § 1º do art. 475-J do CPC/73:

“CPC/73: Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.

§ 1
o
Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias.”

Na verdade,
a escolha do advogado da parte representa um direito intimamente ligado à ampla defesa. Logo, ocorre nulidade quando desrespeitado tal direito, caracterizando cerceamento de defesa. É o advogado constituído nos autos quem representa a parte em um processo para todos os fins de direito.
A jurisprudência pacífica do STJ, respeitando a literalidade do texto legal, ratifica que a ciência do executado no Cumprimento de Sentença se dá na pessoa de seu advogado constituído. De outro modo não poderia ser, em respeito ao texto do art. 475-J, §1º, do CPC/73, bem como tendo em mira o direito de defesa da parte. Confira-se o que diz a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA DO ART. 475-J DO CPC. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA DECISÃO.

1
. A Corte Especial, a partir do julgamento do REsp 940.274/MS, em que foi Relator para acórdão o eminente Ministro João Otávio de Noronha (DJe de 31.5.2010), firmou orientação no sentido de que, para fins de incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC, é dispensável a intimação pessoal do devedor para pagamento espontâneo do débito, bastando sua intimação por intermédio de seu advogado.

2. Retornando os autos ao Juízo
a quo
, basta a aposição do ‘cumpra-se’ nos autos, com a intimação do devedor, por meio de seu advogado, para que se inicie o prazo de quinze dias previsto no art. 475-J do Código de Processo Civil para cumprimento espontâneo da condenação, sob pena de incidência da multa de 10% sobre o montante devido.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1271570/RS, Rel. MIN.
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 22/09/2010) (
grifei
)”.

Nessa mesma linha de raciocínio, de que a ciência do executado no Cumprimento de Sentença se dá na pessoa de seu advogado constituído, segue a doutrina dos prestigiados processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em seu “
Código de processo civil comentado e legislação extravagante
”, 11ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 764:

“O devedor deve ser intimado para que, no prazo de quinze dias a contar da efetiva intimação, cumpra o julgado e efetue o pagamento da quantia devida.
A intimação do devedor deve ser feita na pessoa de seu advogado, que é o modo determinado pela Reforma da L 11232/05 para a comunicação do devedor na liquidação da sentença e na execução para cumprimento da sentença
.(
grifei
)”

Forte nas razões expendidas retro, nego desde logo o pedido de reabertura de prazo para o executado i
mpugnar o cumprimento de sentença nos termos do § 1º do art. 475-J do CPC/73, já que o apelante foi devidamente intimado, na pessoa de seu advogado constituído, conforme teor de fls. 709 (Id. 4227851).

4.

A discussão levantada na petição de fls. 727/729 (Id. 4227865) já estava preclusa quando foi apresentada em juízo

Após ter sido devidamente intimado no dia 19/05/2015 (terça-feira) para os fins do art. 475-J, § 1º, do CPC/73, conforme Despacho e Certidão de Intimação de fls. 709 (Id. 4227851), o Executado/Apelante teve
até o dia 03/06/2015 (quarta-feira) para questionar a exigibilidade do título.

Não o fez. Na verdade, o Executado, após deixar fluir integralmente “
in albis
” o prazo para se manifestar, peticionou às
fls. 726 (Id. 4227861), já no dia 02/07/2015 (quinta-feira), portanto quase um mês DEPOIS DO FIM de seu prazo, requerendo 5 (cinco) dias para cumprir a obrigação, e, atentando contra fato próprio, no dia 06/07/2015 (segunda-feira), peticionou expondo matéria de defesa e questionando a exigibilidade do título, conforme fls. 727/729 (Id. 4227865).

Ressalto que na petição de fls. 726 (Id. 4227861), em que o Banco do Brasil pede prazo para o cumprimento da obrigação, petição esta que, por sinal, é a sua primeira manifestação em juízo após ter sido intimado às fls. 709 (Id. 4227851), no corpo da mesma O EXECUTADO NÃO APRESENTA NENHUMA RESSALVA INFORMANDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ENFRENTADO. Destaco, nessa entoada, a esclarecedora lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Pode o recorrente, a fim de evitar a incidência da multa de 10% (dez por cento) a que alude o art. 475-J, CPC, depositar o valor da condenação e recorrer. Para que não configure, no entanto, aceitação tácita da decisão, e o recurso interposto não seja conhecido, tem o recorrente de ressalvar expressamente que deposita para efeitos de evitar a incidência da multa. Do contrário, inexistindo ressalva, tem-se que entender que o condenado cumpriu a decisão sem reservas, aceitando-a tacitamente, sendo o recurso eventualmente interposto inadmissível (in Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 540)”.

É evidente a ocorrência da preclusão da questão referente à exigibilidade do título, tanto em seu aspecto lógico quanto em seu aspecto temporal. A preclusão temporal é aquela que decorre do simples descumprimento do prazo para a prática de determinado ato processual; a preclusão lógica é aquela que independe diretamente do fator tempo no processo, mas é o resultado da prática de outro ato, incompatível com aquele que se deveria realizar no prazo processual respectivo.

Configurada a preclusão lógica e a preclusão temporal, com espeque nos art. 473 e 503, “caput” e p. único, todos do CPC/73, não se pode conhecer da petição de fls. 727/729 (Id. 4227865), eis que RESTA PREJUDICADA QUALQUER DISCUSSÃO ATINENTE AO MÉRITO do Cumprimento de Sentença em questão, diante da preclusão evidenciada,
devendo ser desconsiderada para todos os fins de direito a petição de fls. 727/729 (Id. 4227865)
.

Embora o Apelante sustente que as matérias levantadas na petição de fls. 727/729 (Id. 4227865) são de ordem públicas e que, como tais, seriam arguíveis a qualquer tempo, o fato é que, no processo civil, mesmo as matérias de ordem pública podem ser sujeitas à preclusão, especialmente quando a parte não só apresenta a sua impugnação após decorrido integralmente “
in albis
” o prazo assinalado pelo juízo, como o faz depois de peticionar se comprometendo a cumprir a obrigação, sem que se faça constar nenhuma ressalva, produzindo, deste modo, verdadeiro ato processual contraditório.

Com efeito, a arguição de matéria de ordem pública não se presta a remediar ato de que a parte tenha se arrependido de ter praticado, nem perda de prazo em que tenha lamentavelmente incorrido.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TERMO INICIAL. DATA DA SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015).

2.

No caso, verificada a existência de omissão, acolhem-se os embargos para que seja suprido o vício.

3.

Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, sujeitam-se à preclusão as matérias não impugnadas no momento oportuno, inclusive as de ordem pública
.

4.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para manter o termo inicial dos juros de mora na data em que houve a prolação da sentença. (STJ – Edcl nos EDcl no AgRg no AREsp 109.928/SP, Rel. Mini. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (
grifei
)”

“PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DO RECURSO. ART. 503 DO CPC. PRECLUSÃO LÓGICA.

1)

Quanto à apelação de fls. 40/42, dela desistiu tacitamente o INSS, na medida em que, após ajuizar seu recurso, celebrou o acordo homologado pela sentença irrecorrida de fls. 51. Sublinhe-se que, além de não ter recorrido da sentença homologatória da transação, o INSS chegou mesmo a fazer o depósito referente ao acordo, em agir manifestamente incompatível com a ainda intenção de recorrer. Insubsistente, pois, o recurso interposto em fls. 40/42, inviável que restou em face da preclusão lógica operada consoante a norma do art. 503 do Código de Processo Civil.

2)

Não conheço da apelação do INSS, restando prejudicado o recurso adesivo, nos termos do art. 500, III do Código de Processo Civil.

(TRF-2 – AC: 3008141997.51.04.031450-6, Relator: Desembargador Federal POUL ERIK DYRLUND, Data de Julgamento: 18/06/2003, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJU – Data::04/07/2003 – Página 445)”.

Nossa Corte Estadual também entende dessa forma, conforme se observa no Julgamento do Agravo Interno da Lavra da Eminente Desa. Ezilda Pastana Mutran:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSENTE INTERESSE DE RECORRER. ANUENCIA DA DECISÃO RECORRIDA. ACEITAÇÃO TÁCITA.
Entrega do bem objeto da decisão recorrida, sem as devidas ressalvas, leva a anuência da decisão e aceitação tácita, sendo ausente o interesse de recorrer.

(TJPA – Agravo Interno em Agravo de Instrumento: 0001765-53.2014.814.0065, Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/01/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA) (
grifei
)”.

POSTO ISSO
, não conheço da apelação como se agravo de instrumento fosse, com fundamento nos arts. 475-M, §3º, e 513, do CPC/73, não devolvo prazo para o Executado impugnar o Cumprimento de Sentença nos termos do §1º do Art. 475-J, e não conheço do apelo, por ser inadmissível, forte nos arts. 473, 503, “caput” e p. único, e 557, “caput”, todos do CPC/73.

Autue-se cópia desta decisão nos autos nº 0003707-53.2016.8.14.0000, cujos Declaratórios desde logo ficam decididos. Por economia processual é reconhecido como prejudicado o mencionado Agravo de Instrumento ante a perda superveniente de objeto, com fundamento no art. 557 do CPC/73, consoante razões já expendidas.

Belém-PA, de de 2021.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 23/04/2021